Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716641-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ALTINO FERREIRA DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Intime-se o apelado, Banco do Brasil S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o documento de ID no 14674423, juntado pelo apelante em 4/3/2020 . Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro